Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FALECIMENTO DE SERVIDORA. CONTINUIDADE DE DEPÓSITO DE PROVENTOS APÓS ÓBITO. SAQUES INDEVIDOS. HERDEIRO RELACIONADO AO ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de conhecimento em que se busca ressarcimento ao erário de pagamentos efetuados em conta bancária de servidora pública após seu falecimento.

2. Para que ocorra o ressarcimento ao erário, revela-se necessária a comprovação do beneficiário que se apropriou indevidamente dos valores depositados em conta corrente pela Administração Pública, após o óbito da servidora; ônus este que cabe ao autor, consoante art. 373, I do CPC.

3. Havendo indícios nos autos que terceiro estranho à lide tenha se beneficiado do valor depositado indevidamente na conta de servidora falecida, mostra-se incabível a condenação indiscriminada do herdeiro ao ressarcimento do erário sem comprovação do cometimento, por este, do ato ilícito.

4. Negou-se provimento ao apelo.